Tribunal: TJBA
Processo: 8056796-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056796-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA ALMEIDA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELO ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
RUBENS DA CONCEICAO DE ARAUJO

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou Agravo de Instrumento interposto em ação de guarda, tendo a embargante apontado suposta omissão quanto ao pleito de modificação do regime de visitas, atualmente supervisionadas.

II. Questão em discussão: Examina-se se houve omissão no Acórdão embargado no tocante à análise do pedido de alteração das visitas, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios com base no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir: O Acórdão embargado foi expresso ao consignar que o pleito de modificação da guarda e, por consequência, das visitas, exige dilação probatória, razão pela qual não poderia ser reapreciado integralmente na via do Agravo de Instrumento.
A manutenção do regime de visitas assistidas foi fundamentada com base no estudo social, no parecer do Ministério Público e no princípio do melhor interesse da criança.
A decisão enfrentou a questão de fundo, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma do mérito da decisão.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:"1. Não há omissão quando a matéria apontada como ausente foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado. 2.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8056796-54.2023.8.05.0000
, em que é Embargante
ADRIANA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO

e Embargado
MARCELO ANDRADE DE JESUS
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA